Tribunal: TCU
Processo: 000.199/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 65/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Universidade Federal de Lavras, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.199/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Lavras (22.078.679/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC) e Tiago Sandi (35917/OAB-SC), representando Sanigran Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.